Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍCIA INDIRETA. IMPUGNAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. FALHA CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO DO DANO MATERIAL. MATÉRIA PRECLUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado, nos autos, que a parte requerida/apelante quedou-se inerte quando instada a se manifestar na instância originária acerca da realização de perícia indireta, resta preclusa a matéria, impedindo que, em grau de recurso, seja analisada a impugnação à prova pericial.
2. Nos termos do art. 344 do CPC, não contestada a ocorrência dos danos materiais alegados na inicial, tampouco a necessidade de novo tratamento para a correção dos procedimentos odontológicos narrados ou, ainda, os valores orçados para tanto, em razão da preclusão da matéria, deve ser aceita a quantia indicada pela parte autora, relativa ao menor orçamento realizado, visando à reparação dos prejuízos decorrentes do tratamento odontológico malsucedido.
3. Traduz dano moral indenizável o abalo à esfera personalíssima da requerente, em razão de falha na prestação de serviço odontológico consistente na ausência de tratamento para reparar cárie antes da implantação de aparelho ortodôntico, culminando em agravamento de quadro infeccioso e na perda prematura de dente inicialmente tratável.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Se o conjunto probatório dos autos, com destaque para a perícia realizada, é conclusivo quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços odontológicos, deve ser mantida a sentença que condenou à clínica requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais causados a paciente.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.